Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-96.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. BANCO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. RISCOS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É inviável o conhecimento do pedido de majoração dos honorários advocatícios, quando deduzidos em sede de contrarrazões. Se havia interesse em modificar esse capítulo da sentença, cabia à parte interessada interpor o recurso próprio, nos termos dos artigos 1.009, 997, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil.
2. As instituições financeiras devem assumir o risco da atividade, o que inclui o dever de diligência na análise da identificação e autenticidade da documentação apresentada, de modo a evitar prejuízos e a perpetração de fraudes (STJ/Súmula 479).
3. A vítima de fraude enquadra-se no conceito de consumidor por equiparação (artigo 17, CDC), pois, apesar de não participar da relação contratual, foi atingida reflexamente em virtude do descumprimento, pelo agente financeiro, do dever de conferir segurança em suas operações e agir com zelo e diligência.
4. Não se mostra desarrazoado ou desproporcional o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados na sentença a título de compensação pelos danos morais, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de que a autora teve descontados indevidamente valores em seu contracheque por um longo período.
5. Anulado o negócio jurídico, as partes devem ser restituídas à situação anterior, de modo que é devida a restituição do valor objeto mútuo, independentemente de pedido expresso da parte interessada, de reconvenção ou ajuizamento de ação autônoma.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.